Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-54.2018.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007223-54.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL WILSMANN - CPF: 628.828.130-15 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), OTP S.A. - CNPJ: 12.251.483/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RAFAEL WILSMANN - CPF: 628.828.130-15 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), OTP S.A. - CNPJ: 12.251.483/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL, DANO MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ESTREITAMENTO DE PISTA SEM SINALIZAÇÃO OU ILUMINAÇÃO. CAPOTAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram analisados e julgados pelo juízo de primeiro grau. Os embargos foram rejeitados. Isso não implica em nulidade de sentença. A reapreciação da matéria somente é possível através do recurso de apelação. Sendo proprietário da empresa, possui legitimidade para responder pelas dívidas assumidas em nome desta, tudo indica que também tenha legitimidade para postular os danos que entenda serem devidos.

Há a responsabilidade de indenizar por parte da apelante, pelo dano ocorrido, nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88 e artigo 186 e 927 do Código Civil. Juros de mora do evento danoso. Sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007223-54.2018.8.11.0040 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO: RAFAEL WILSMANN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Ressarcimento de Dano Material, Dano Moral causado em Acidente de Trânsito ajuizada por RAFAEL WILSMANN, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a requerida ao ressarcimento ao autor no importe de R$ 76.654,03 (setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

A apelante sustenta preliminarmente, nulidade da sentença ao argumento de que os embargos de declaração deveriam ser julgados;
argumenta ilegitimidade ativa do apelado para postular ressarcimento dos danos materiais, pois “
o fato da parte recorrida ser sócio/proprietário da empresa que assumiu algumas das despesas referente ao conserto do caminhão envolvido no acidente não lhe dá direito em postular direitos dela
”; continua na tese “
se os valores foram pagos pela empresa TCR RAFAEL TRANSPORTES LTDA-ME, teria esta de ter cedido os direitos ao apelado ou ter ajuizado a ação em desfavor da apelante, situações estas que não ocorreram no caso em apreço, de modo que não pode e nem deve ser mantida a sentença invectivada, pois aquele é ilegítimo para postular o reembolso das notas de fls. “Num. 16988376 - Pág. 1 e 16988377 - Pág. 1
” ;
no mérito, fundamenta culpa exclusiva da vítima, pois no referido trecho (KM 745) da rodovia gerida pela ora recorrente não tinha estreitamento algum, ficando que tal ilação tem ressonância no próprio croqui inserto no Boletim de Ocorrência, o qual, diga-se, não retratada qualquer irregularidade na pista; quem tinha de fazer prova de que o acidente aconteceu em trecho diverso era a parte apelada e não a ora recorrente, especialmente porque não há nada nos autos que demonstre sua tese; não poderia o Juiz singular ter considerado a narrativa dos Policiais constantes no Boletim de Ocorrência lavrado, primeiro porque eles não presenciaram o acidente, sendo correto que apenas repetiram a versão do motorista do apelado; segundo porque dita versão contraria o restante do próprio B.O., porquanto que no croqui elaborado não consta qualquer estreitamento no KM 745, de modo que jamais deveria ter sido levada em conta tal narrativa, a qual, diga-se, sequer foi confirmada em Juízo; assevera a apelante a tese inovadora de que
“Ainda quanto aos policiais, há de se convir, valendo-se da regra consagrada no art. 473 do Código de Processo Civil vigente, que era vedado a eles emitirem qualquer opinião a respeito do acidente, a uma porque não faz parte de suas prerrogativas; a duas porque não tiveram embasamento técnico para exarar qualquer juízo de valor, de modo que nunca poderia ter sido considerada a impugnada narrativa para condenação da Concessionária”;
no que tange à dinâmica do acidente, compete realçar que é dever dos condutores observar constantemente o estado de conservação da rodovia, a sinalização, a velocidade, o fluxo de veículos, as condições meteorológicas e de trafegabilidade, deveres estes que, além do bom senso, vêm expressos no Código de Trânsito Brasileiro; salienta que o veículo estava carregado e transitava em uma estrutura viária reta (sem curvas), e, ao que tudo indica, em velocidade incompatível com o trecho da rodovia; assim, pretende o afastamento da responsabilidade de indenizar; fundamenta que o marco inicial dos juros moratórios é da citação por se tratar de relação contratual; ainda, quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais salienta que alguns pedidos do apelado não foram acolhidos, devendo ser recíproca; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou reforma da sentença e seja julgado improcedentes os pedidos; ou, a reforma da sentença no que se refere ao marco inicial para cálculo dos juros moratórios incidentes sobre a condenação, assim como no que tange aos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Ressarcimento de Dano Material, Dano Moral causado em Acidente de Trânsito ajuizada por RAFAEL WILSMANN, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a requerida ao ressarcimento ao autor no importe de R$ 76.654,03 (setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

A apelante sustenta preliminarmente, nulidade da sentença ao argumento de que os embargos de declaração deveriam ser julgados.

Os embargos de declaração foram analisados e julgados pelo juízo de primeiro grau. Os embargos foram rejeitados. Isso não implica em nulidade de sentença. A reapreciação da matéria somente é possível através do recurso de apelação.

Rejeito a preliminar.

Pretende a apelante o acolhimento da ilegitimidade ativa do apelado para postular ressarcimento dos danos materiais, pois “o fato da parte recorrida ser sócio/proprietário da empresa que assumiu algumas das despesas referente ao conserto do caminhão envolvido no acidente não lhe dá direito em postular direitos dela”; continua na tese “se os valores foram pagos pela empresa TCR RAFAEL TRANSPORTES LTDA-ME, teria esta de ter cedido os direitos ao apelado ou ter ajuizado a ação em desfavor da apelante, situações estas que não ocorreram no caso em apreço, de modo que não pode e nem deve ser mantida a sentença invectivada, pois aquele é ilegítimo para postular o reembolso das notas de fls. “Num. 16988376 - Pág. 1 e 16988377 - Pág. 1.

Não há ilegitimidade ativa.

Ressalve-se que, com relação a ilegitimidade, foi afastada por meio de despacho saneador. E desta decisão, na oportunidade não houve recurso. No entanto, analiso para afastar futura alegação de se tratar matéria de ordem pública.

O apelado é dono da empresa mencionada em que constam as notas fiscais, e o veículo está em nome da empresa, de sua propriedade, o que afigura sua legitimidade ativa, portanto, afasto tal preliminar.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO PARA LITIGAR EM NOME DE SUA EMPRESA. Conforme se infere da documentação acostada, verifica-se que o autor está enquadrado na sua natureza jurídica como “empresário individual”, havendo nítida confusão entre a pessoa física do proprietário e a pessoa jurídica que representa. Tem-se que, em regra geral, o empresário individual responde pelas dívidas da firma individual com seus próprios bens. Assim, se o proprietário da empresa individual possui legitimidade para responder pelas dívidas assumidas em nome desta, tudo indica que também tenha legitimidade para postular os danos que entenda serem devidos. Legitimidade ativa reconhecida. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015, com a análise do mérito da lide, desde logo. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO NA INICIAL. ART. 373, I, DO CPC/15. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Novo Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). Hipótese em que as alegações da inicial, de que a ré teria imputado ao autor a prática de assédio moral, não restaram comprovadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70082497967, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 20-11-2019).

A apelante fundamenta culpa exclusiva da vítima, pois no referido trecho (KM 745) da rodovia gerida pela ora recorrente não tinha estreitamento algum, ficando que tal ilação tem ressonância no próprio croqui inserto no Boletim de Ocorrência, o qual, diga-se, não retratada qualquer irregularidade na pista.

Elenca que, quem tinha de fazer prova de que o acidente aconteceu em trecho diverso era a parte apelada e não a ora recorrente, especialmente porque não há nada nos autos que demonstre sua tese; não poderia o Juiz singular ter considerado a narrativa dos Policiais constantes no Boletim de Ocorrência lavrado, primeiro porque eles não presenciaram o acidente, sendo correto que apenas repetiram a versão do motorista do apelado; segundo porque dita versão contraria o restante do próprio B.O., porquanto que no croqui elaborado não consta qualquer estreitamento no KM 745.

Da inicial consta “Na data de 05 de outubro de 2016, às 01h:40min, o Requerente, conduzia o veículo cavalo-trator IVECO/STRALIS 570S41T, de placa NVZ-1131/GO, com semirreboques NVP-2062/GO, e NVP-2072/GO, conduzido por JOSÉ CARLOS HENRIQUE, CPF 485.803.097-00, pela BR 163, altura do km 746, local este desprovido de qualquer tipo de iluminação e que não se encontrava em manutenção/obra, quando se deparou com um estreitamento na pista, SEM sinalização vertical e SEM sinalização horizontal (pintura no solo), ou qualquer outro tipo sinalização auxiliar como cones e tambores, indicando o citado estreitamento, vindo a tombar, perdendo parte de sua carga de milho, causando danos ao motorista e ao veículo”.

Da análise dos autos, os argumentos da apelante não prosperam.

Isso porque, constou no boletim de ocorrência: “
Em Sorriso/MT, no km 745 da BR 163, às 01:40 horas do dia 05/10/2016, ocorreu um acidente do tipo tombamento seguida com derramamento de carga envolvendo V1: conjunto fracionado pelo cavalo-trator IVECO/STRALIS 5705417, de placa NVZ-1131/GO, com semirreboques NVP-2062/GO, e NVP-2072/G0, conduzido por JOSÉ CARLOS HENRIQUE, CPF 485.803.097-00, com pequenos arranhões. Realizado teste etilómetro n° 3014 com resultado 0.00.
Fator principal que contribuiu para a causa do acidente foi a pista de rolamento, ter um estreitamento de pista a frente, SEM sinalização vertical deste estreitamento: e sem sinalização horizontal (pintura no solo) indicando o citado estreitamento
. Fato observado e constatado pela Policia Rodoviária Federal, pois neste trecho está ocorrendo diversos tipos de acidentes devido aos problemas citados acima”.

Não obstante, a apelante alegar que o km é 745 e não 746 como mencionado na sentença, certo é que não desconstitui o direito do autor, porque sequer fez contraposição com o KM 746, e mais, se o boletim de ocorrência menciona KM 745, por certo, nesse ponto se encontrava o estreitamento.

Assim, quando a foto foi tirada pela apelante não comprova se havia ou não o estreitamento, se ele foi desfeito ou não; quando a foto foi tirada? Antes ou depois do acidente? Tais fatos não foram comprovados pela apelante para desconstituir o direito do apelado. Isso porque a foto mencionada foi tirada de “dia”, enquanto o acidente ocorreu “a noite”, e não há datas específicas.

Somente a foto acostada aos autos não tem o condão de afastar a responsabilidade, haja vista que não foi datada para demonstrar ter sido retirada na data da ocorrência do fato. No boletim de ocorrência constatou-se que o estreitamento existe.

Outrossim, quando a apelante questiona o boletim lavrado pela PRF, põe em xeque a fé pública dali emanada, o que lhe atrai o ônus da prova que não foi exercido.

A apelante apresenta seus argumentos sem desconstituir o direito do autor, haja vista que o boletim de ocorrência foi enfático, independente do km 745 ou 746, que a pista tinha estreitamento e sem sinalização. Isso foi atestado pela Polícia Rodoviária Federal. Como contestar tal fato para se eximir da responsabilidade imputada e comprovada.

No que tange a velocidade incompatível, não há nos autos comprovação de que o apelado assim procedia. A apelante alega sem provas.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

NELSON NERY JÚNIOR, ao discorrer sobre o ônus da prova inserto no art. 333 do CPC/73, leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: RT,2006, P. 758-759).

Portanto, há a responsabilidade de indenizar por parte da apelante, pelo dano ocorrido, nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88 e artigo 186 e 927 do Código Civil.

A jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE DO DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGENS. ACIDENTE ENVOLVENDO AUTOMÓVEL W/GOL I, PLACA IFR 2780, PELA RS 403. AUSÊNCIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTREITAMENTO DE PISTA OU DAS OBRAS QUE LÁ HAVIAM. CAPOTAGEM. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. TABELA FIPE. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. DAER. LEGITIMIDADE. Tratando-se de evento sobrevindo em rodovia estadual, é o réu o principal legitimado para as ações em que se pretenda a reparação de danos em função da má conservação de estradas e rodovias pelas quais é responsável. O DAER possui a incumbência de conservar as estradas estaduais, bem como responder pelos danos causados a terceiros em decorrência de má conservação ou ausência de fiscalização dessas. PRELIMINAR AFASTADA. 2. A principal tese defensiva é a que trata da culpa exclusiva do condutor do veículo. Embora se possa até suspeitar de uma certa inabilidade ou imprudência por parte do condutor do veículo, que poderia, quiçá, caracterizar uma culpa ao menos concorrente, não foi produzida qualquer prova alicerçando tal alegação. Todas as testemunhas arroladas afirmaram as péssimas condições de rodagem e precária sinalização, ao passo que inexiste nos autos nenhum indício relativo ao modo de condução do veículo ou de eventual inabilidade do condutor na realização da manobra defensiva. A responsabilidade solidária se sustenta na omissão do DAER na fiscalização do serviço prestado pela empresa contratada em relação às condições de trafegabilidade e sinalização. Trata-se de responsabilidade civil de natureza subjetiva, cujo dever da autarquia está na obrigação de zelar pela segurança dos usuários nas rodovias sob a sua responsabilidade. 3. DANOS MATERIAIS. No que tange os danos materiais, o argumento de não haver prova nos autos da perda total do automóvel, justificando a indenização concedida pela sentença, cede ante a simples constatação do estado do veículo depois do acidente. Na esteira do parecer ministerial, ainda que documentalmente não conste a informação de baixa do veículo, as fotografias mostram a considerável avaria no veículo o que tornaria para o demandante inviável arcar com o custo de sua recuperação. Nesse sentido, a decisão tomada pela magistrada não só favorece ao DAER, pois a tabela FIPE considera sempre a depreciação geral do veículo (enquanto que a reparação sempre estima uma maior valoração das peças e dos serviços). 4. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. A lesão ostentada pelo autor é levíssima, não justificando a reparação por danos morais postulada. No caso em exame, o demandante apenas teve uma luxação no punho, não havendo informação de sofrimentos ou mesmo limitações advindas após o acidente. 5. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Relativamente à litisdenunciada, tratando-se de reponsabilidade contratual, os juros de mora deverão incidir da data da citação da denunciada e, não, a contar da data do fato. Outrossim, haja vista a ausência de resistência da denunciada na aceitação da litisdenunciação, deverá ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários ao patrono da denunciante. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
.(Apelação Cível, Nº 70082542564, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 18-06-2020).

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO. ESTREITAMENTO DE PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA INDEPENDENTE DE CULPA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. Legitimidade ativa caracterizada, eis que a documentação carreada aos autos comprova ser o veículo de propriedade da esposa do autor, condutor na ocasião do acidente (fl. 39). Outrossim, conforme a nota fiscal de fl. 37, foi o autor que arcou com os prejuízos do sinistro. Responsabilidade passiva igualmente caracterizada, porquanto, conforme assinalado na sentença, a concessionária, mesmo durante obras realizadas por outras pessoas jurídicas, possui o dever de assegurar as devidas condições de trafegabilidade. O Sistema Jurídico Brasileiro adota a responsabilidade patrimonial, tanto do Estado, quanto das empresas privadas prestadoras de serviço público, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Não obstante a interminável discussão jurisprudencial se em casos omissivos a responsabilidade dos entes públicos é objetiva ou subjetiva, a concessionária, ao prestar serviço ao consumidor, responde pela falha independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. É incontroverso que houve a colisão sobre a pista de rolamento e o dano provocado no veículo conduzido pelo demandante, em virtude de o mesmo, ante o estreitamento da pista, ter colidido com cavaletes que delineavam a rodovia. (fl.24) Cabia à parte ré comprovar a culpa exclusiva do condutor, a fim de excluir a sua responsabilidade civil, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC, bem como que o estreitamento da pista estava devidamente sinalizado, especialmente para o período noturno, quando ocorreu o acidente. Ausente nos autos qualquer elemento que aponte para a culpa do motorista/recorrido a fim de excluir dita responsabilidade objetiva. Assim, tendo em vista que a concessionária de rodovias tem como atividade a manutenção e conservação destas, em caso de obras feitas por outros departamentos e empresas (DNIT e IVAÍ Engenharia), cabia à mesma a fiscalização se a sinalização estava adequada e suficiente para tanto. Correta a sentença que determinou o direito à indenização dos danos materiais no valor de R$ 998,46 , valor devidamente comprovado pela nota fiscal de fl.37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004995437, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 10-03-2015).

Com relação aos juros moratórios, não há se falar em responsabilidade contratual para incidir a partir da citação, mantendo-se a sentença nesse ponto.

Quanto a sucumbência, pretende a apelante o reconhecimento da sucumbência recíproca, sendo tal tese válida, haja vista o acolhimento em parte dos pedidos.

Desse modo, redistribuo o ônus sucumbencial em 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, nos termos do artigo 86 do CPC.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, provejo em parte o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial em 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023